Tribunal: TJMT
Processo: 1023412-31.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023412-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILTON AUGUSTO GOMES - CPF: 176.101.501-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(TJ-MT - AC: 1001344-68.2018.8.11.0007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023412-31.2023.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

ADAILTON AUGUSTO GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ADAILTON AUGUSTO GOMES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$6.412,50 (
seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos
),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso.

Além disso, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Inicialmente, a apelante assevera que o perito foi falho em seu laudo, pois não ficou claro quais lesões o autor de fato sofreu. Isso porque inicialmente o perito apurou lesão no joelho e fêmur esquerdos e no momento da quantificação, incluiu joelho e fêmur direito e acrescenta como membro inferior.

Assim, requer a apelante seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a consequente cassação da sentença e declaração de nulidade do processo, determinando-se o retorno dos autos para que o perito esclareça os pontos controvertidos, garantindo-se, assim, a concretização dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Superada a preliminar, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença para reconhecer o erro na lesão considerada pelo juízo
a quo
e reduzir a condenação para o valor de R$4.725,00 (Id 227797191).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 227797196).

O preparo foi recolhido (Id 230205190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante aponta, em preliminar, sobre a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de esclarecimento de alguns pontos controversos constante no laudo.

Assevera que não ficou claro quais lesões o autor sofreu, porque inicialmente o perito apura lesão no joelho e fêmur esquerdos no momento da quantificação incluiu joelho e fêmur direito, no entanto, foi requerido a intimação do expert para prestar esclarecimentos e não foi apresentado resposta, e o juízo entendeu por bem julgar o caso sem dirimir a questão apresentada.

A pretensão preliminar merece acolhida.

Digo isso porque o Magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, pois logo após a seguradora se manifestar sobre o laudo pericial, ao argumento de elucidar contradição apresentada no laudo, o juízo sentenciou o feito.

Assim, constatada a
contradição do laudo, o que exige a realização de nova perícia ou, ao menos, sua complementação, a fim de sanar as contradições verificas no laudo pericial (Id 227797183).

Desta forma, caracterizado o cerceamento do direito de defesa da apelante, vez que requereu elucidar a contradição apresentada no laudo (Id. 227797186).

No entanto, ao invés de apreciar o pedido, o Magistrado julgou antecipadamente a lide, de modo que necessária
realização de nova perícia ou, ao menos, sua complementação, a fim de sanar as contradições.

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal
de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ART. 477, §1º, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 477, §1º, do CPC, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

In casu, a sentença foi proferida sem oportunizar a manifestação das partes acerca do laudo pericial, restando clara ocorrência de cerceamento de defesa
.”
(N.U 1008740-57.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024